Tribunal: STF
Processo: Rcl 67073
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. PRÊMIO DE RESSEGURO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Argo Seguros Brasil S/A, em 3.4.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.004.164, pelo qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 1.416.463, 1.270.363 e 1.442.394 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.345.353:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PIS COFINS. INCIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 7º, §1º, DA LEI Nº 10.865/04. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS E DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. 1. Não ocorre violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a não particularização, de forma inequívoca, pelo recorrente dos dispositivos legais que entenda tenham sido contrariados ou aos quais tenha sido conferida interpretação divergente configura deficiência insanável e inviabiliza o conhecimento do recurso especial, ensejando a incidência da Sumula 284/STF. A propósito: AgInt no REsp 1.824.052/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2019; AgInt no REsp 1.417.987/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/3/2019; AgRg nos EDcl no AREsp 25.735/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/3/2016. 3. A menção a artigos de lei bem como a dissertação a respeito de normativos e legislações a título de reforço argumentativo não preenchem requisito formal exigido para a admissibilidade do recurso especial, qual seja, a indicação expressa e inequívoca do dispositivo legal federal violado ou sobre o qual pende divergência interpretativa. Nesse sentido: REsp 1.793.237/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019; AgInt no AREsp 1.362.936/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 28/5/2019; AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018. 4. Agravo interno não provido”.



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs recurso extraordinário inadmitido pelos Temas 339 e 181. Interpôs agravo regimental ao qual foi negado provimento. Opôs embargos de declaração pendentes de análise na presente data.



    2. A reclamante alega que “o v. acórdão proferido pelo Eg. STJ ora reclamado, e respectivas decisões integrativas, dispõe que seria supostamente constitucional a discussão no que tange à ilegalidade de lei ordinária federal em face de disposição do Código Tributário Nacional, para se analisar a cobrança das contribuições sociais denominadas PIS/COFINS – Importação sobre os valores remetidos ao exterior para o pagamento de prêmios em operações de resseguros, nos termos do artigo 7º, § 1º, da Lei nº 10.685/2004” (fl. 5).



    Sustenta que “este C. STF já decidiu que a presente discussão possui caráter infraconstitucional, devendo, portanto, ser analisada pela C. Corte Superior, conforme inclusive decisões prolatadas nos autos dos RE 1.416.463; RE 1.270.363; ARE 1.345.353 e RE nº 1.442.394” (fl. 6).



    Requer “a concessão de ordem de suspensão do v. acórdão reclamado, nos termos do artigo 989, II, do CPC c/c o artigo 158, caput, do RISTF, de tal modo que o v. acórdão reclamado não transite em julgado durante o curso da presente Reclamação, até que esta seja devidamente julgada por esta C. Corte Constitucional” (fl. 40).



    No mérito, pede o “provimento da presente Reclamação para que, cassando-se o v. acórdão proferido pela 1ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ora reclamado, e decisões integrativas, nos autos do RESP nº 2.004.164/SP, em razão da manifesta afronta ao entendimento consolidado no âmbito desta C. Corte, nos termos dos arts. 926, 927, 988, e 1.033 todos do CPC, do art. 102, I, l da Constituição Federal e do Regimento Interno deste Tribunal, seja reconhecido o direito da Reclamante de ter o mérito de seu Recurso Especial analisado pelo Eg. STJ, qual seja, não se sujeitar à incidência das Contribuições ao PIS-Importação e à COFINS-Importação sobre os valores de prêmio de resseguro remetidos ao exterior para companhias resseguradoras, de tal sorte que se garanta observância e autoridade do entendimento deste C. STF objeto do RE 1.416.463; RE 1270363; ARE 1.345.353, RE 1.442.394” (fl. 40).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. Na presente ação, a reclamante invoca, como paradigmas de descumprimentos, decisões prolatadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 1.416.463, 1.270.363 e 1.442.394 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.345.353.



    Os paradigmas indicados pela reclamante são processos subjetivos e os efeitos das decisões neles proferidas limitam-se às partes da relação processual. A reclamante não foi parte nesses processos. 



    6. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).



     



    No mesmo sentido também os seguintes precedentes: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 



    7. Mostra-se evidente a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora